Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Em 27/6/2025, designei as datas para oitiva das testemunhas de acusação e defesa em audiência de instrução desta ação penal, com realização por videoconferência.



    Em 10/7/2025, a Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, réu na Ação Penal nº 2696, requereu “seja deferida sua participação ativa nas audiências dos depoimentos das testemunhas arroladas nesta AP 2693-STF, designadas para os dias 14/07/2025 a 21/07/2025, na modalidade telepresencial, determinando-se à i. Secretaria Judiciária o cadastramento deste causídico e a disponibilização do link de acesso para o e-mail diogo@musyadvocacia.com (e-mail alternativo diogo.musy@gmail.com), ou através do whatsapp (85) 99148-8830”  (eDoc.520).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA não é parte nesta Ação Penal (nº 2693), consequentemente, não há necessidade da participação remota de sua Defesa nas audiências designadas para oitiva das testemunhas nesta Ação Penal, uma vez que não está processualmente habilitado a participar.



    O réu se defende dos fatos que lhe sejam imputados pelo Ministério Público na denúncia e não de fatos imputados a outros réus em denúncias diversas.



    Caso as testemunhas arroladas pelos demais núcleos tivessem sido consideradas importantes para a Defesa do réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, deveriam ter sido arroladas no momento processual adequado.



    Relembro que - apesar de ter a faculdade legal de arrolar até 40 (quarenta) testemunhas na Ação Penal nº 2696, sendo 8 (oito) por crime -, a Defesa do réu ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA arrolou 10 (dez) testemunhas.



    Eventualmente, caso a prova produzida nas referidas audiências seja de interesse da Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, haverá a possibilidade de compartilhamento.



    Por outro lado, ressalto que a audiência de instrução designada nestes autos ocorrerá de forma pública. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO a participação como OUVINTE, devendo a Secretaria Judiciária providenciar a inscrição dos advogados regularmente constituídos por meio do link de audiência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente